Tribunal: TJDFT
Processo: 0005102-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 01 (UM) TABLETE DE “MACONHA” PERFAZENDO A MASSA LÍQUIDA DE 849G (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE GRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006 incide quando há o efetivo envolvimento de menores no tráfico, de modo que, no caso concreto, não justifica a aplicação da majorante o fato de o adolescente estar presente no veículo em que o apelante praticava o crime de tráfico (transportando a substância entorpecente apreendida), não havendo provas no sentido de que o adolescente tenha tomado parte na empreitada criminosa.
2. Constatado que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deve ser reconhecida em seu favor, na segunda fase da dosimetria, a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa).
3. Comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a sua proprietária.
4. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime imputado ao recorrente, uma vez que, aplicada a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a prescrição, na espécie, se dá em 02 (dois) anos – possuindo o apelante menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal –, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (09/02/2021) e a data da publicação da sentença (16/05/2023).
5. Recurso conhecido e provido para: a) mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, § 4o, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado interestadual), reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa em seu favor e afastar a incidência da majorante no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 (envolvimento de adolescente), reduzindo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no valor legal mínimo, e a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e, em razão da redução da pena, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do fato, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal; e b) afastar o perdimento de bens determinado na sentença, expedindo-se o alvará de liberação.